Tribunal: STF
Processo: Rcl 87450
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.995. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA A INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ulisses Silva Martins Cardoso contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0005934- 02.2025.5.05.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.995.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação rescisória ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, parte ora beneficiária, objetivando a desconstituição de acórdão transitado em julgado, no âmbito do qual foi reconhecido o direito ao vínculo empregatício do reclamante com a beneficiária, bem como o direito ao pagamento de verbas contratuais. 



    Relata a reclamante que apresentou contestação na ação rescisória em referência, alegando a ausência de depósito prévio no valor da causa. Sustenta que o juízo reclamado proferiu decisão determinando a complementação do depósito prévio, previsto no artigo 836, da CLT, sob pena de indeferimento da inicial. 



    Alega que, ao permitir a complementação do depósito que deveria ser prévio, o juízo reclamado teria violado o que decidido na ADI 3.995, “uma vez que inexiste previsão legal para complementação do depósito prévio em ação rescisória e correção do valor atribuído à causa, sendo erros grosseiros que contrariam diretamente a ADI 3995-DF vinculante deste STF e a própria Instrução Normativa (IN) n.° 31 do C. TST” (doc. 1, p. 4).



    Aduz, nesse sentido, que “a permissão concedida na decisão para complementar o depósito, após o prazo legal, equivale a conferir uma segunda chance à parte que não observou os requisitos mínimos para o ajuizamento da ação, em flagrante prejuízo ao princípio da isonomia e à segurança jurídica” (doc. 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, “anulando a complementação do valor do depósito prévio da Ação Rescisória para que seja examinado conforme a Contestação apresentada pelo reclamante, como preliminar extintiva”.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, uma vez que a ADI 3.995 não teria abordado a questão relativa à possibilidade de saneamento de vícios relacionados ao valor atribuído à causa e à insuficiência do depósito prévio (doc. 28).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado, in verbis (doc. 34):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELA PETROBRAS OBJETIVANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 836 DA CLT). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À DECISÃO TOMADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.995/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. RECLAMAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.995, em que restou assentada a constitucionalidade da fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória. Eis a ementa do acórdão: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. 



    1. As normas processuais podem e devem criar uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. A sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça. 



    2. Dessa forma, é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. 



    3. O depósito no percentual de 20% sobre o valor da causa não representa uma medida demasiadamente onerosa, guardando razoabilidade e proporcionalidade. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória”.” (ADI 3.995, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019)



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o enunciado paradigma assenta a possibilidade de fixação de depósito prévio no percentual de 20% sobre o valor da causa em ação rescisória, enquanto a decisão reclamada constata equívoco no valor atribuído à causa e a consequente insuficiência do depósito prévio, determinando a sua complementação. É o que se depreende dos seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 21, p. 2): 



    “CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 31 do TST, em seu art. 2º, inciso II, dispõe que o valor da causa da Ação Rescisória que visa desconstituir decisão da fase de conhecimento corresponderá, no caso de procedência, total ou parcial, ao respectivo valor arbitrado à condenação; e que o art. 4º da mesma Instrução Normativa dispõe que “o valor da causa da ação rescisória, quer objetive desconstituir decisão da fase de conhecimento ou decisão da fase De execução, será reajustado pela variação cumulada do INPC do IBGE até a data do seu ajuizamento”. 



    CONSIDERANDO que o valor da condenação arbitrado no acórdão rescindendo foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual, acrescido da atualização pelo INPC do IBGE, deve ser considerado como valor da causa da Ação Rescisória, inclusive para fins de base de cálculo do depósito prévio de 20% (vinte por cento), previsto no art. 836 da CLT. 



    CONSIDERANDO que a Requerente deu à causa apenas o valor de R$ 29.495,02, sobre o qual calculou o depósito prévio. 



    E, por fim, CONSIDERANDO que art. 321 do CPC, dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 



    Notifique-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias complementar o depósito prévio de 20% sobre o valor da causa, o qual deve ser equivalente a R$ 1.000.000,00, acrescido de atualização monetária pelo INPC do IBGE até a data do ajuizamento da Ação Rescisória, sob pena de indeferimento da Petição Inicial”



       No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente